Tribunal: STF
Processo: AI 270552
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-22
Data de publicação: 2000-08-22

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA:
DECADÊNCIA. AGRAVO.
1.      O R.E. era de todo inviável, pois não poderia
enfrentar o fundamento infraconstitucional do aresto
recorrido, qual seja o da decadência do direito à ação
rescisória, em face do disposto no art. 102, III, da C.F.
2.      Aliás, acolhendo esta, não precisava o julgado
enfrentar as demais questões de mérito, que, ademais, também
não alcançavam nível constitucional.
3.      E nos limites referidos, houve prestação
jurisdicional, mostrando-se descabidos os temas
constitucionais tardiamente suscitados.
4.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do S.T.F.,
ao não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à C.F.,
por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de
normas infraconstitucionais.
5.      Agravo improvido.